Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709672-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS CIRQUEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Plantonista, nos autos do Processo n° 0702276-73.2023.8.07.0005. A Agravante requerer a desistência do recurso (Id. no 46334752), o qual homologo, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Por não mais subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora